Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-67.2020.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000129-67.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO - CPF: 432.598.711-87 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – DECISÃO MOTIVADA - PROCESSO CRIMINAL NÃO ANEXADO AOS AUTOS – SUPOSTA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

Na responsabilização do servidor fora aplicada a penalidade de demissão, descrita no art. 39, V, da supramencionada Lei municipal, sendo que fora considerada a natureza e gravidade da infração, que o prefeito se deu por convencido através dos depoimentos dos autos, da culpabilidade do servidor, fundamentando sua decisão, no que o levou a decidir em sentido contrário, atribuição que lhe competia, citando, inclusive, os depoimentos do coacusado, nos moldes do paragrafo único do art. 140 da Lei municipal 1.035/2013, que preceitua que o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o breve relatório dos fatos, o fundamento legal e a infração disciplinar.

Do mesmo modo, em pese não se tenha tido acesso ao mencionado processo criminal (o requerente não trouxe cópia dos autos), onde aduz o apelante que não fora condenado, frise-se que as alegações atinentes ao acervo probatório colhido na seara penal, vão de encontro à independência das instâncias, que somente repercutem no processo administrativo quando a sentença absolutória resta amparada na inexistência material do fato ou na negativa de sua autoria.

Não há que se falar em reapreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando ausentes vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa.

Majoração da verba honorária em grau de recurso. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUIZ ANTÔNIO CEBALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c reintegração de cargo e danos n. 1000129-67.2020.8.11.0078, ajuizada em desfavor do Município de Sapezal, julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, ex-servidor municipal, sustenta que ficaram evidentes os vícios no processo administrativo disciplinar, ou seja, inadequado enquanto procedimento capaz de julgar o ato do servidor, ora recorrente.

Alega que o PAD contra o apelante deve ser anulado em todos os seus termos, pois ausente de qualquer fundamentação e motivação.

Aduz o apelante que, não houve qualquer crime, fato que ficou devidamente comprovado tendo em vista o julgamento do processo criminal n.º 0004232-15.2018.8.11.0078, onde não pode, entretanto, o servidor incorrer em demissão por algo que jamais cometeu, sendo que isso restou comprovado através das testemunhas, o que não foi observado pelo judiciário.

Explica que havendo descompasso entre os fatos e as imputações feitas ao apelante, deve esta Corte observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena.

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (id. 141807266).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 195069667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que na origem trata-se de ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e de reintegração ao serviço público c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta por LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT.

Em suma, alegou que exercia cargo de lubrificador, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, matriculado sob o n.º 1827.

Aduziu que sofreu processo administrativo disciplinar por suposto cometimento de falta grave punível com demissão e, por esse fato, foi afastado cautelarmente de suas atividades.

A imputação que pende contra o Autor, juntamente com Ednel Augusto da Silva e Marcio Marques da Silva, está relacionada à apropriação de bens públicos consistentes em sacos-
bags
com luminárias.

Ao final da instrução foi elaborado o relatório final que não recomendou a demissão do Requerente porque não obteve certeza quanto à sua culpabilidade. Mesmo assim, a pena de demissão foi aplicada pelo Prefeito.

Por isso, requereu, em sede de tutela de urgência, sua reintegração no cargo. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela provisória e o pagamento de todo o período em que o Autor esteve afastado das suas funções.

A sentença julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Procedidas às diligências para apuração no âmbito administrativo, o Relatório da comissão permanente de processo administrativo disciplinar teceu a seguinte conclusão:

“(...) Não foi apresentada defesa oral ou escrita pelos servidores supracitados.

Em virtude de todo o exposto, com atenção ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, segue a conclusão desta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de n° 001/2019:

Claudemir dos Reis, era de inteira responsabilidade do Sr. Ednel Augusto da Silva o recolhimento das luminárias retiradas dos postes para armazenamento no pátio da Secretaria de Viação e Obras, pois foi designado o seu (caminhão munck) para tal finalidade.

Em análise aos depoimentos apresentados pelo Inquérito Policial, toma-se possível concluir com clareza que o servidor desviou o material sob sua ótica pessoal de que os mesmos seriam descartados, se apropriando do património público para efetivação de lucro sobre a venda dos mesmos ao ferro-velho. Vale ressaltar, em reforço a este parecer, que o servidor recebeu a designação do serviço a ser executado conforme hierarquia administrativa pelo então Secretário e Viação e Obras, no entanto as luminárias que deveriam estar armazenadas junto às dependências da Secretaria, tomaram rumo diverso do programado, sendo que era de sua responsabilidade o transporte e armazenamento das mesmas.

Desta forma, em consonância aos depoimentos tomados, toma-se possível concluir que tais materiais não chegaram a ser armazenados em seu local devido, sendo desviados no campo de trabalho para destino diverso, até ser localizado junto a Toledo Reciclagem, com uso indevido do veículo público para efetivação das irregularidades em horário de expediente de serviço.

A contradição entre os depoimentos reforça a tentativa de ofuscação dos fatos, no entanto, os mesmos se tomam claros de acordo com as provas documentais presentes no Processo Administrativo Disciplinar.

2. Com base no exposto toma-se possível concluir que as luminárias foram comercializadas com o Sr. Valdomiro, afastando a possibilidade das mesmas terem sido furtadas pelo mesmo do pátio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, pois nesta hipótese teriam sido atirados sem autorização, sem ser avistado por nenhum servidor, e também sem ser notado pelo vigia que observa a entrada e saída de veículos do pátio, 15 bag's do deposito da secretaria.

3. Ainda conforme o depoimento do Sr. Claudemir dos Reis era de inteira responsabilidade dos Senhores Luiz Antônio Ferreira Cebalho e Marcio Marques da Silva executarem a retirada das luminárias dos postes para posteriormente as mesmas serem recolhidas. Conforme depoimento de ambos os indiciados, os mesmos relataram também transportar tais luminárias que deveriam ser armazenadas no pátio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, no entanto não se faz possível afirmar que foram armazenadas neste local, pois nenhuma das testemunhas elencadas pela Comissão de PAD que possuem a atribuição em observar estes aspectos confirmou tal fato. Observamos que existe contradição entre os fatos ocorridos e os depoimentos colhidos dos indiciados, pois, ora transportavam o material retirado, outrora não era função dos mesmos. Ora armazenavam o material no local designado (Pátio da Secretaria de Viação e Obras) outrora não sabem informar ou nunca observaram a existência do material neste local.

Desta forma, toma-se inconclusiva a verdade sobre os fatos declarados pelos mesmos pela ausência de prova material e testemunhal.

Com base nos depoimentos prestados à Polícia Civil, as partes envolvidas tanto na retirada das luminárias (que também alegam terem transportado as mesmas em depoimento a Comissão do PAD), quanto em seu transporte, desviaram o material para local diverso e comercializaram-nas com o Sr.Valdomiro.

No entanto toma-se necessária a finalização do processo judicial em andamento para maiores deliberações em relação aos servidores Marcio Marques da Silva e Luiz Antônio Ferreira Cebalho, tendo em vista, que as provas colhidas pelo PAD não podem determinar com certeza a veracidade dos fatos dispostos nos depoimentos dos senhores Valdomiro e Ednel, pois os indiciados sempre confrontam tais depoimentos alegando o não envolvimento nos fatos.

O senhor Ednel Augusto da Silva - Matrícula 396 - Cargo - Motorista de Veículos Pesados, pelos fatos descritos, incorreu nas seguintes infrações:

A) Foram transgredidas as seguintes proibições, conforme Lei 1035/2013 - Art. 132: 1 - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato*; *Il - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição"; *IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública"; "XV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares*; XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com o exercicio do cargo ou função e com o horário de trabalho; *XX - faltar com a ética profissional;

B) Foram cometidas as seguintes infrações, conforme Lei 1035/2013 - Art. 187: *X - desviar servidor ou serviço público para atendimento de interesse particular; *XI - retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público municipal";

Nesse sentido, este colegiado manifesta-se a Vossa Senhoria pela aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor EDNEL AUGUSTO DA SILVA, conforme Art. 146 da Lei Municipal 1035/2013, "A demissão será aplicada nos seguintes casos: | - crime contra a administração pública;

IV - improbidade administrativa; X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio naciagal, estadual ou municipal; XI - corrupção; XIII - transgressão dos incisos IX a XVII e XIX do Art. 132 desta Lei. Observando ainda que:

Parágrafo único. Não poderá retomar ao serviço público municipal a pessoa que for demitida ou destituida do cargo em comissão por infringência ao Art. 146, incisos 1, IV, VIII, X e XI desta Lei.

Os senhores Marcio Marques da Silva - Matricula 3692 - Cargo - Assessor Especial Ill, e Luiz Antonio Ferreira Cebalho - Matrícula 1827 - Cargo - Lubrificador (Eletricista), por não ter sido possível determinar com toda certeza a culpabilidade dos mesmos, se forem considerados culpados no processo penal em andamento, incorrerão nas mesmas infrações aplicadas ao servidor Ednel.

7) Das Recomendações

A comissão resolve por recomendar que:

1- Sejam tomadas as devidas providências sobre o controle de entrada e saída de veículos e pessoas a fim de se evitar que quaisquer bens públicos sejam subtraidos da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a partir de um cadastro dos veículos autorizados a adentrar o espaço e instalação de cancelas automáticas para melhor efetivação do controle dos vigias;

2 - Sejam realizadas escalas de serviços para controle dos veículos e maquinários, além da guarda dos veículos pelo chefe de pátio, pois foram reclamados nos depoimentos que algumas vezes foi necessário buscar as chaves dos veiculos na residência dos motoristas em periodo de férias do mesmo;

3 - Seja efetuado controle e fiscalização de todos os bens públicos ou quaisquer elementos que tenham a necessidade de ser armazenados, a fim de coibir e evitar fatos similares ao ocorido que resultou neste processo administrativo.

4 - Sejam alocados em funções compatíveis ao cargo que ocupam todos os servidores, para que não ocorram fatos semelhantes aos eletricistas indiciados no PAD da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, observando que o Sr. Luiz Cebalho, cujo cargo é "lubrificador estava atuando sem o desvio de função documentado, na função de eletricista, e o Sr. Marcio Marques cujo cargo era Assessor Especial III, também atuava fora de suas funções, como eletricista. Existe um grande problema de ordem administrativa nesta questão, pois tais servidores não deveriam estar designados para as mesmas, considerando que os serviços que executavam estavam fora de suas atribuições.

Por fim, recomendamos o encaminhamento do presente Relatório Final ao Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos Sr. Camilo Felipi para o devido julgamento e posterior publicação em diário oficial, além de cópia aos indiciados para alegações finais.

8) Do Encaminhamento à Autoridade Instauradora

Encerrados os trabalhos, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar submete à apreciação de Vossa Senhoria os autos do presente processo, nos termos do art. 171 e 172 da Lei n° 1.035, de 2013. (...)”

Logo após, o processo administrativo foi submetido ao então Prefeito Valcir Casagrande (id. 187053692 fls. 50/54), que acolheu parcialmente o relatório proferido pela comissão processante, nos seguintes termos:

“[...] Pelo que consta dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n.º001/2019, acolho parcialmente o relatório proferido pela Comissão Processante, mantendo a penalidade de DEMISSÃO ao servidor Ednel Augusto da Silva. Todavia, no que concerne ao servidor Luiz Antônio Ferreira Cebalho e ex servidor Márcio Marques da Silva, ouso discordar do relatório conclusivo da Comissão Processante, com fulcro no Artigo 173, §4° e §5°, da Lei Municipal n.º 1.035/2013, pois conforme os documentos carreados aos autos, é possível comprovar que os mesmos também praticaram as mesmas infrações cometidas pelo servidor Ednel Augusto da Silva, devendo a penalidade de Demissão ser aplicada também ao servidor Luiz Antônio Cebalho e a penalidade de Destituição de Cargo em Comissão aplicada ao ex servidor Márcio Marques da Silva, conforme passamos a demonstrar.

O Senhor Ednel Augusto da Silva, afirmou, categoricamente, em seu depoimento realizado na Delegacia de Polícia Civil de Sapezal (pág.53v dos autos), que em conluio com os Senhores Luiz Antonio Cebalho e Márcio Marques da Silva vendeu as luminárias retiradas dos postes da prefeitura, senão vejamos:

.... QUE é motorista da prefeitura de Sapezal, tendo há uns trinta dias começado a trocar luminárias de alumínio, tendo o encarregado MÁRCIO, também da prefeitura, e o outro motorista CEBALHO, juntamente com o interrogado resolvido que iram vender as luminárias trocadas...Que MÁRCIO e CEBALHO também venderam luminárias para NEGÄO...*

Por sua vez, o Senhor Valdomiro da Cruz, em seu depoimento realizado na Delegacia de Polícia Civil de Sapezal (pág.19v dos autos) confirma que comprou as luminárias de alumínio por intermédio de Ednel, Luiz Cebalho e Márcio, informando, inclusive que por algumas vezes foi buscar o respectivo material na casa de Luiz Antônio Cebalho:

"... QUE confirma que comprou as luminárias dos postes da prefeitura de Sapezal por intermédio dos três funcionários da prefeitura; QUE um dos funcionários chama-se Ednel, outro Márcio e o terceiro, o interrogado não recorda o nome mas chama-o de "Cebalho"...QUE parte das Luminárias foram levadas para a reciclagem do interrogado e um caminhão da prefeitura e que outra parte o intermoado fol huscar na casa do "Cebalho". QUE eram os três funcionários que Deste modo, não pairam dúvidas de que o servidor Luiz Antonio Cebalho e Márcio Marques da Silva também realizaram a vendas das luminárias retiradas dos postes.

É importante ressaltar que o Sr. Luiz Antônio Cebalho afirma que levava as luminárias, juntamente com o Sr. Márcio Marques da Silva, para o Pátio da Secretaria Municipal de Viação e Obras. Já o Sr. Márcio, embora corrobore que trabalhava em conjunto com o Sr. Luiz na retirada das luminárias, afirma que as mesmas nunca foram depositadas no pátio da secretaria (fls. 143).

Ora, se um afirma que levava as luminárias para o pátio da Secretaria e o outro alega que nunca viu as luminárias sendo depositadas no mesmo local, sendo que AMBOS afirmaram que trabalhavam juntos na execução dos serviços, estamos diante de uma flagrante contradição de depoimentos com o intuito puro de omitir a realidade dos fatos, ou seja, a autoria da infração.

Na mesma senda, os depoimentos do Sr. Luiz Antonio Cebalho possuem algumas contradições. O Sr. Luiz, ora fala que não conhecia o sr. Valdomiro, ora fala que conhecia e que o mesmo perguntou por algumas vezes se tinha "sucatas" para vender. O que é de se causar estranheza, pois com qual intuito o Sr. Valdomiro procuraria o Sr. Luiz para comprar "sucatas"? Tal afirmação vem fortalecer o depoimento do sr. Valdomiro nos autos do Inquérito Criminal, onde o mesmo afirma que também comprou as luminárias do Sr. Luiz, e que por algumas vezes foi buscar o material em sua residência.

Ademais, de acordo com depoimento de testemunhas (vigias), nunca foi constatada a presença destas luminárias no pátio da Secretaria, onde conclui-se que as luminárias, após retiradas pelos servidores (Ednel, Luiz e Márcio), nunca chegaram ao local que deveriam ter sido depositadas.

Assim, por tudo que consta nos autos é plenamente possível afirmar que o sr. Luiz Antônio Cebalho e o sr. Márcio Marques da Silva participaram da venda das luminárias à Valdomiro Cardoso da Cruz, em conluio com Ednel Augusto da Silva.

Por todo o exposto, decido aplicar a penalidade de DEMISSÃO ao servidor LUIZ ANTÔNIO FERREIRA CEBALHO, ocupante do cargo de Lubrificador, matrícula funcional n° 1827, lotado(a) na Secretaria Viação, Obras e Serviços Urbanos, e ao servidor EDNEL AUGUSTO DA SILVA, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, matrícula funcional n° 396, lotado(a) na Secretaria Viação, Obras e Serviços Urbanos, ambos com fundamento no artigo 146, pela transgressão do Art.132, incisos I, II, IX, XV, XVII, XX, e, Art. 187, X e XII, da Lei Municipal n.° 1.035/2013.

Referente ao ex servidor MÁRCIO MARQUES DA SILVA, que ocupou o cargo de Assessor Especial III, sob a matricula funcional n° 3692, aplico a pena de DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, prevista no artigo 143 da Lei Municipal n. 1035/2013, pela transgressão do Art. 132, incisos I, II, IX, XV, XVII, XX, e, Art. 187, X e XII, da Lei Municipal n.° 1.035/2013.

Converta-se a exoneração, viabilizada pela Portaria n°. 501/2018 em Destituição de Cargo em Comissão, na forma do Parágrafo Único do artigo 145 da Lei Municipal n°. 1035/2013, com a incidência dos consectários legais.

De ciência às partes para, querendo, manifeste-se nos termos do art. 95, 83° da Lei n.° 1.035/2013. Após, transcorrido o prazo (art. 99, Lei n.º1.035/13), no silêncio, remeta os autos ao Departamento de Recursos Humanos para a publicação e demais providências.”

Apesar dos fundamentos empregados, não se verifica nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença objurgada.

Na espécie, vislumbra-se que o procedimento administrativo se embasou no art. 154 e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 1.035/2013 (Estatuto do Servidor Público do Município de Sapezal).

Na responsabilização do servidor foi aplicada a penalidade de demissão, descrita no art. 39, V, da supramencionada Lei municipal, sendo que fora considerada a natureza e gravidade da infração, que o prefeito se deu por convencido através dos depoimentos dos autos, da culpabilidade do servidor, fundamentando sua decisão.

Conforme vemos, o art. 146 da mesma Lei elenca as situações em que podem ser aplicadas a pena de demissão, vejamos:

“
Art. 146
A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, estadual ou municipal;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

XIII - transgressão dos incisos IX a XVII e XIX do Art. 132 desta Lei.”

Por sua vez, o Prefeito indicou a fundamentação que o levou a decidir em sentido contrário, atribuição que lhe competia, citando, inclusive, os depoimentos do coacusado, nos moldes do paragrafo único do art. 140 da Lei municipal 1.035/2013, que preceitua que o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o breve relatório dos fatos, o fundamento legal e a infração disciplinar.

Inclusive, a decisão administrativa traz a hipótese legal que permite a discordância do relatório final (artigo 173, § 4º e § 5º, da Lei Municipal de Sapezal nº 1.035/13 – Estatuto dos Servidores):

“§ 4º O julgamento acatará o relatório final da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

§ 5º Quando o relatório final da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou inocentar o servidor da responsabilidade.”

Do mesmo modo, em pese não se tenha tido acesso ao mencionado processo criminal (o requerente não trouxe cópia dos autos), onde aduz o apelante que não fora condenado, frise-se que as alegações atinentes ao acervo probatório colhido na seara penal, vão de encontro à independência das instâncias, que somente repercutem no processo administrativo quando a sentença absolutória resta amparada na inexistência material do fato ou na negativa de sua autoria.

Inexiste óbice à instauração do procedimento administrativo disciplinar a ausência de condenação na esfera criminal, bastando para tanto a suposta ciência de irregularidade no serviço público.

Por sua vez, ao que tudo indica, conforme aduzido pelo apelante, na ação penal, esse foi absolvido das acusações “por não existir prova suficiente para a condenação”, e, como retratado, a absolvição por insuficiência probatória não dá azo às hipóteses em que seria possível ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a absolvição na esfera penal fundada na alínea "c" do art. 439 do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal") é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar (AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

Além disso, importante esclarecer que, conforme jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal, a possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado, fato inocorrente na espécie (N.U 0006297-05.2009.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJe em 10/04/2018).

Nesse sentido:

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (N.U 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios apresentados, a incluir as peças defensivas do apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dito de outra forma, vê-se que não há vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa, a obstar a reapreciação do ato pelo Poder Judiciário.

Logo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, em razão do desprovimento do recurso de apelação, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 11% (onze por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença apelada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024